Tribunal: TJPA
Processo: 0808656-35.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808656-35.2017.8.14.0006

APELANTE: MANOEL CARLOS ANTUNES, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: CARMEN CAROLINA BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO. DIÁRIO OFICIAL. ÚNICO VEÍCULO DE PUBLICIDADE. DELONGADO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não é razoável, por não atender ao princípio da publicidade, convocar candidatos apenas por mecanismos gerais de notificação, mormente quando a convocação levar extenso tempo para acontecer, já que não se mostra razoável exigir dos candidatos que a todo tempo estejam consultando diários oficiais.

2.

Os procedimentos adotados pela Administração não se mostram razoáveis, pois a convocação da apelada se deu em considerável tempo após a homologação do concurso público, sem a necessária notificação individual, em contraposição à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal.

3.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

42ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18/12/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que concedeu a segurança para determinar a reabertura do prazo para nomeação e posse da candidata apelada no cargo de agente de combate às endemias – Concurso Público - Edital 002/2015 da Prefeitura Municipal Ananindeua/PA em virtude de aprovação em concurso público.

A apelada prestou referido concurso para o cargo de agente de endemias, tendo sido aprovada em 104º lugar, das 97 vagas inicialmente ofertadas.

O certame ocorreu em 20/05/2016 e, 10 meses após sua homologação, em 28/03/2017, a apelada foi convocada. Entretanto, tal convocação se deu somente por um meio de publicidade, qual seja, o diário oficial do município, e na ocasião a apelada estava doente não tendo acesso constante à internet, razão pela qual não tomou conhecimento.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso sustentado a inexistência de direito líquido e certo da apelada, uma vez que o item 13.3 do edital do certame não estabeleceu a convocação de forma pessoal, mas tão somente por meio de edital, sendo de inteira responsabilidade do candidato a verificação.

Apresentadas as contrarrazões, a apelada defendeu seu direito líquido e certo, uma vez que, por razão superveniente e dentro do prazo de validade do certame, passou a figurar entre as vagas, tendo seu direito emergido.

Neste sentido, além de a publicação ter ocorrido somente mediante publicação em diário oficial do município, na época da nomeação, a apelada estava acometida de doença grave, sendo posteriormente diagnosticada com a CID 10 A92.0 - Febre de Chikungunya, conforme atestados médicos de ID 833406, recuperando-se somente quando já havia expirado o prazo para apresentação dos documentos

Apelação recebida no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A questão conflituosa cinge-se à existência de direito líquido e certo à reabertura do prazo para nomeação e posse de candidata em razão da convocação ter ocorrido apenas por um meio de um único veículo de publicidade, qual seja, o diário oficial do município.

O candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva, ou seja, sem vaga imediata a preencher, possui mera expectativa de direito, a qual somente se convola em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar comprovada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de demonstrar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado.

No certame ora em análise foram convocados todos os classificados e, além destes, mais sete aprovados, chegando à posição 104, colocação da impetrante, nascendo, assim, para a ora apelada o direito à nomeação.

Assim, embora a candidata estivesse no cadastro de reserva, o Município procedeu sua convocação objetivando a nomeação e posse
,
conforme publicação no diário oficial do município no dia
28.03.2017

(ID. 833402- Pág. 1-5
), o que demonstra o interesse da administração pública no preenchimento da vaga.

Uma vez demonstrada a necessidade da convocação, não há espaço para a discussão acerca do direito à vaga, mas tão somente se esta convocação está revestida da necessária publicidade para atender à finalidade do ato.

No que concerne à
ausência de convocação pessoal da apelada
aprovada no concurso público 002/2015, verifica-se que o

resultado do certame foi divulgado no dia 20.05.2016, contudo, a convocação da apelada ocorreu somente no dia 28.03.2017, ou seja, quase um ano após a homologação do resultado final do certame, somente por meio de publicação no diário oficial.

Em razão do decurso do tempo, a candidata comprovou que não tomou conhecimento em tempo hábil, uma vez que se deram
por apenas um veículo de publicidade, qual seja, o Diário Oficial, no período no qual encontrava-se doente e sem acesso à internet, o que culminou na perda do prazo para apresentação das documentações pertinentes.

Sabe-se que o edital é a lei do concurso público, devendo reger o certame com fins de garantir isonomia, sendo este complementado pelas incidências legais e constitucionais, com destaque, para o princípio da publicidade, disposto no art. 37, caput, da CF/88.

Isto porque as previsões do edital não afastam as incidências legais e constitucionais, mas sim se complementam, pois antes das disposições do edital temos as previsões legais e os princípios previstos
nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República, com relevância, neste caso o da publicidade.

Nessa esteira de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não é razoável, por não atender ao princípio da publicidade, convocar candidatos
apenas por mecanismos gerais de notificação
, quando a convocação levar extenso tempo para acontecer, já que não se mostra razoável exigir dos candidatos que a todo tempo estejam consultando Diários Oficiais.

Com efeito, os procedimentos adotados pela Administração não se mostram razoáveis, pois a convocação da apelada se deu em considerável tempo após a homologação do concurso público, sem a necessária notificação individual, em contraposição à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37. Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015.

2. Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato.

3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria,
mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga
. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1202731 PI 2017/0272498-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018)

Por todo o exposto não merece retoques a conclusão exposta na sentença atacada.

Assim, na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à presente apelação
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023